Tribunal: STF
Processo: RE 1360654
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Processo Civil. Direito Constitucional. Ação Rescisória, fundada em violação literal à disposição de lei. Sentença rescindenda que julgou improcedente pedido de exclusão de associação aos quadros da OGMO/RJ. Liberdade de Associação. Operador Portuário cujo pedido de exclusão como associado da OGMO RJ foi negado. Princípio da liberdade negativa de associação. Art. 5°, XX, da Constituição Federal. Julgamento pela procedência do pedido rescisório.”



    Do voto condutor do acórdão atacado, destacam-se os seguintes fundamentos:



    “No mérito, verifica-se assistir razão ao Autor, que na qualidade de operador portuário, regularmente certificado pela Companhia Docas do Estado do Rio de Janeiro, teve negado pelo Réu, seu pedido de exclusão do quadro de associados, sendo, por conseguinte, compelido a continuar participando do rateio de despesas. 



    Com efeito, rege-se o regime jurídico da exploração dos portos pela Lei 8.630/93, também, conhecida como ‘Lei dos Portos’. 



    No ano posterior a sua edição e, em obediência à disposição contida no art. 18, do referido diploma, constituiu-se o Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso dos Portos Organizados do Rio de Janeiro, Sepetiba, Forno e Niterói, objetivando o gerenciamento da mão de obra portuária – OGMO RJ. 



    Contudo, da análise do teor do referido artigo, não existe exigência de vinculação ao órgão de gestão portuária, como condição sine qua non para o exercício da função de operador portuário, mas, apenas, o encargo de criação dos órgãos gestores. 



    Nesse sentido, revela-se equivocada a interpretação segundo a qual, o encargo de criação do órgão gestor se confunde com a obrigatoriedade de se manter vinculado ao mesmo. 



    Outrossim, referida vinculação não teve caráter obrigatório, desde sempre, haja vista que o Estatuto Social regulador da OGMO RJ, inicialmente, previu a possibilidade de desligamento da associação, antes de ser alterado em 2001, para conferir-lhe caráter compulsório, a partir do momento em que cada novo operador portuário fizesse sua inscrição.” 



    Irresignado, o ora recorrente interpôs embargos infringentes que foram desprovidos por meio de acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL EMBARGOS INFRINGENTES AÇÃO RESCISÓRIA DECADÊNCIA INÉPCIA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. 



    Embargos infringentes contra o v. acordão da 19a Câmara Cível proferido em ação rescisória que por maioria julgou procedentes os pedidos para desconstituir sentença e declarar o direito de a Embargada ser excluída do quadro social do Embargante, condenado este a não cobrar contribuições. 



    Rejeita-se a alegada decadência por que, como orienta o E. Superior Tribunal de Justiça, ‘o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial’. 



    Rejeita-se a preliminar de inépcia do recurso, pois formalmente correto, na medida em que as razões recursais indicam claramente o inconformismo na ausência do direito da Embargada de se desvincular do Embargante. 



    Embora a divergência se fundamente na necessidade da filiação para a Embargada continuar a exercer a função de operadora portuária, a questão extrapola os limites do pedido e da causa de pedir deduzidos tanto na ação declaratória quanto na ação rescisória, considerando que a Embargada restringe a pretensão ao reconhecimento do direito de não ser obrigada a se manter associada ao Embargante. 



    A Embargada em momento nenhum pretende tutela jurisdicional para permitir a exploração da atividade portuária independentemente da associação, apenas, como visto, o reconhecimento do direito constitucionalmente previsto de não ser compelida a permanecer filiada ao Embargante. 



    Violação à literalidade do artigo 5°, XVII e XX, da Constituição da República a autorizar a desconstituição da r. sentença rescindenda e procedência dos pedidos deduzidos no feito primitivo. 



    Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, incisos XVII, XX, LIV e LV, e § 2º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No tocante à questão de fundo, o recorrente alega que:



    “Em nenhuma circunstância o Recorrente obrigou o ora Recorrido a permanecer em seu quadro de constituintes, na verdade, ao requerer à Administração dos Portos a sua certificação como operador portuário, este estava ciente de sua obrigação como constituinte do OGMO, independente de utilizar mão-de-obra especializada.



    O fato é que a obrigação de ser constituinte do OGMO, advém da qualificação da UNIÃO TERMINAIS (recorrido) como operador portuário e não da utilização de mão de obra avulsa como afirma o recorrido.



    Assim, é condição sine qua non para a manutenção da qualidade de Operador Portuário da União Terminais (Recorrido) ser constituinte do OGMO, motivo pelo qual, ao negar provimento aos embargos infringentes e manter o acórdão que julgou procedente a Ação Rescisória, o e. Tribunal a quo, data venia, se equivocou na interpretação do artigo 5°. XVII e XX da Constituição Federal.



    Isso porque, o Recorrido não está associado ao OGMO, ora recorrente, mas sim, permanece nos quadros de constituintes pela sua qualificação de operador portuário, que enseja a obrigação do mesmo em ratear as despesas de manutenção do órgão gestor por força de Lei.



    Na verdade, o Recorrido partiu de premissas falsas, para induzir em erro o judiciário, sugerindo que o OGMO é uma associação da qual, pela Carta Federal, ninguém estaria obrigado a fazer parte, utilizando-se dessa matéria de fundo apenas como subterfúgio para obter o aval da justiça e operar nos portos brasileiros sem dividir as despesas com os demais operadores.



    Uma situação está atrelada à outra, pois, uma vez usufruindo da condição de operador portuário, o recorrido está habilitado a realizar operações portuárias, bem como essa mesma qualificação é que origina também a sua obrigação legal de constituir e manter o OGMQ, ou seja, o que se discute não tem nenhuma relação com compelir ninguém a permanecer associado.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.630/93) e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES. TERMINAL PORTUÁRIO DE USO MISTO. MATÉRIA DISCIPLINADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI Nº 8.630/1993. LIMITES DA COISA JULGADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Não apresenta repercussão geral a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG – Tema nº 660). 3. A menção à existência de precedentes divergentes não revela vício na fundamentação do acórdão embargado, tendo em vista exteriorizada a tese adotada de forma precisa e clara, inclusive com esteio em julgados contemporâneos, a corroborar o entendimento nele expendido. 4. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 673.722/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 06/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/07/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ). 6. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE nº 1.056.450/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 06/06/2018).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Inovação recursal. Impossibilidade. Tributário. Imunidade. Requisitos. Órgão gestor de mão de obra de utilidade pública. Lei nº 8.630/93. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Ausência de comprovação das condições de constituição e funcionamento. Estatuto social. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Cláusulas contratuais. Súmula nº 454/STF. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. A solução da controvérsia, como apresentada, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário revolverem-se os fatos e as provas dos autos, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF. Incide, ademais, a Súmula nº 454 da Corte, que veda o reexame de cláusulas contratuais. 4. Agravo regimental não provido” (AI nº 848.648/PE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/11/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente